Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702169-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE RIBEIRO DE ARAUJO PIMENTA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - CONTINUIDADE DE TRATAMENTO - OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO - AFETAÇÃO - RECURSO REPETITIVO - TEMA 1069 – SUSPENSÃO DO FEITO A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/10/2020, nos Recursos Especiais 1870834/SP e 1872321/SP, afetou o tema 1069, o qual será julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Referido tema dispõe acerca da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Em consequência, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Diante do exposto, SUSPENDO o julgamento do presente recurso diante da afetação pelo Tema 1069, até decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator